Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712158-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO CARDOSO DE BRITO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO CARDOSO DE BRITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência em caráter antecedente no 0705432-58.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S.A e RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121277805 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não se verificou a alta probabilidade dos fatos narrados pelo autor em sede de cognição sumária, porquanto ausente prova idônea, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, julgando necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possuía um contrato de empréstimo celebrado junto ao BANCO SANTANDER S.A e que recebeu oferta mais vantajosa de portabilidade para o BANCO PAN S.A. Assevera que celebrou negócio jurídico de prestação de serviços com a RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS no intuito de amortizar suas dívidas, porém terminou por se envolver em um imbróglio que considera decorrente de fraude, o qual o deixou com um débito junto ao banco agravado, com descontos consignados mensais no valor de R$ 470,75 (quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos). Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para: (i) determinar a expedição de ofício ao BANCO PAN S.A a fim de suspender os descontos do empréstimo consignado na sua folha de pagamento; (ii) determinar a expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal a fim de suspender os descontos das parcelas do contrato supostamente fraudulento e (iii) deferir o bloqueio de eventuais recursos nas contas da agravada RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a fim de garantir o resultado útil da ação. Preparo recolhido nos IDs 34535580 e 34535581. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O juízo de admissibilidade do presente recurso comporta os esclarecimentos, delineados a seguir. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. No caso em apreço, o pedido de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal elaborado em sede de agravo de instrumento, a fim de suspender os descontos das parcelas do contrato supostamente fraudulento, não foi suscitado no juízo de origem. Assim, uma vez que a decisão de ID 121277805 do processo originário não examinou tal pedido, infere-se inviável, portanto, analisar a referida matéria em âmbito recursal, porquanto o pleito do recurso deve ser restrito ao conteúdo da decisão agravada. A regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Assim, torna-se inviável a apreciação do mencionado tema por esta Relatoria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. Sendo assim, deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento parcial do agravo de instrumento. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Passo à análise do pleito de antecipação da tutela recursal quanto à expedição de ofício ao BANCO PAN S.A, a fim de suspender os descontos do empréstimo consignado na folha de pagamento do agravante, bem como em relação ao bloqueio de eventuais recursos nas contas da agravada RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustenta que entabulou negócio jurídico com a RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, através do qual amortizaria a sua dívida com o BANCO SANTANDER S.A e realizaria a sua portabilidade para o BANCO PAN S.A. Tal transferência do mútuo entre instituições financeiras teria como escopo obter condições mais vantajosas de adimplência do empréstimo consignado pelo agravante, com parcelas inferiores às pactuadas anteriormente, porém sem alteração do prazo. Entretanto, após o aceite da portabilidade, o agravante alega não ter sido adimplida a obrigação pactuada pela agravada RAC DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a qual celebrou, sem seu conhecimento e consentimento, outro contrato de empréstimo consignado, eivado de vício de consentimento, com o BANCO PAN S/A. Assevera ter sido vítima de fraude, por falso conhecimento das circunstâncias. Dessa forma, contestou a transferência bancária junto ao BANCO PAN S.A., denunciou o caso ao BACEN e registrou boletins de ocorrência, tentando de diversas formas resolver a situação, sem êxito (IDs 120466424, 120466428, 120466429, 120466431 e 120466432 do processo originário). A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória, com a oportunização do contraditório, o que não se apresenta viável em sede de cognição sumária. O acervo probatório constante dos autos demonstra a realização de negociações entre as partes e apresenta informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados. Assim, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, em análise sumária, não se mostra caracterizado qualquer vício de consentimento, pois por ocasião da contratação do empréstimo elencado, o agravante realizou o envio de fotografia pessoal e há a referência de geolocalização do contratante no contrato, colacionada pelo próprio recorrente no ID 120466417 do processo originário, demonstrando uma aparente validade e eficácia dos pactos entabulados. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVODE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEFRAUDENA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, assim como qualquer providência apta a reservar recursos provenientes da empresa intermediadora do negócio, a fim de assegurar o resultado útil do processo; devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 às 09:51:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora